Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. A ré, em contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrada a efetiva necessidade de concessão do benefício (ID 77317073).
3. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 77317067 e ID 77317068. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, uma vez atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda ou qualquer elemento capaz de conduzir a conclusão diversa.
4. Na origem, a autora ajuizou ação buscando a condenação da companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alegou ter adquirido passagens aéreas para o trecho Brasília–Bruxelas, com conexões em São Paulo e Madri, e chegada prevista ao destino às 20h10 do dia 21/05/2025. Sustentou que, ao desembarcar, sua bagagem não lhe foi entregue, razão pela qual registrou protocolo de desaparecimento junto à companhia aérea. Afirmou que a requerida não prestou a devida assistência durante o período de extravio. Diante da ausência de solução administrativa e dos prejuízos suportados, ajuizou a presente demanda.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou que viajava a lazer em país estrangeiro e permaneceu privada de seus pertences pessoais, experimentando angústia, insegurança e constrangimentos em decorrência do extravio da bagagem. Asseverou que o valor fixado a título de danos morais — R$ 1.000,00 (mil reais) — é incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como é insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou, subsidiariamente, para o valor que este Colegiado entender adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Em relação ao montante fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização arbitrado pelo juiz de primeiro grau somente pode ser modificado na via recursal quando demonstrado estar dissociado dos parâmetros que orientaram sua valoração. Para a fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados a gravidade do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, observando-se a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular a reiteração de condutas semelhantes. O valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se adequado e proporcional ao ilícito e ao dano suportado, atendendo à função compensatória e pedagógica do instituto, uma vez que não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração, especialmente em razão de a mala ter sido localizada no dia seguinte.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.
10. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.